Tribunal: TJDFT
Processo: 0023764-33.2016.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0023764-33.2016.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: PAQUETÁ CALÇADOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Demanda anulatória de auto de infração - ICMS - Descumprimento de obrigação tributária - Inexistência de julgamento citra petita e de cerceamento de defesa - Denúncia espontânea: não a configura a apresentação dos livros de escrituração fiscal após iniciado o procedimento administrativo - Justa causa para a lavratura do auto de infração e aplicação da multa, punitiva, de 100% do valor do imposto não recolhido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 106, inciso II, alínea “b”, do Código Tributário Nacional, asseverando ser indevida a aplicação retroativa de lei em relação a ato pretérito in casu, uma vez que resultou na dispensa de tributo, o que é vedado pela lei. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1878129/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na suposta negativa de vigência ao artigo 106, inciso II, alínea “b”, do Código Tributário Nacional. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: O argumento do DF carece, data venia, de consistência, pois a aplicação de pena decorre de um dever não atendido, o qual, por força da normatividade superveniente, não mais configura a hipótese de incidência da sanção aplicada. Assim, considerando que os Livros Fiscais Eletrônicos não espontâneos são de 02 a 12/2010 (id. 12192538 – pág. 23) e que foram apresentados na ação fiscal de 26/01/2012, portanto, dentro do prazo de cinco anos - Dec. 40.513/20 que modificou o art. 54, § 6o -, e que tal fato deixou de ser tipificado como não espontâneo, não subsiste o Auto de Infração 792/2012, sendo indevida a multa em decorrência dele aplicada (ID 25128845 - Pág. 6/7). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024